Tribunal: TJDFT
Processo: 0713842-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA. COERÊNCIA COM A LEI PENAL E AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A ação de revisão criminal não se presta a reabrir nova instância recursal e nem ao reexame de provas já apreciadas pelo julgador do apelo.

2. O requerente não demonstra, com a segurança necessária para reverter a sentença condenatória, que a condenação contrariou a lei penal ou a evidência dos autos (art. 621, inciso I, CPP), de modo que deve ser mantida a fração de redução, ante o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, adotado no acórdão transitado em julgado.

3. Diversamente do que argumenta a defesa, não há erro na dosimetria da pena que, inclusive, foi revista por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.